Tribunal: STF
Processo: AP 1765
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de GUIDO SCHMIDT, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 15/12/2023, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GUIDO SCHMIDT, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pela COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12 horas, distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pel COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Conforme acordado entre as partes, revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor da acusada, comunicando-se o Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento delas, determinando, por consequência, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo, mantendo o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo.



    Em 23/4/2024, a Defesa técnica apresentou manifestação, por meio da qual alega que a atual condição econômica do réu não lhe permite proceder ao pagamento da prestação pecuniária, requerendo a readequação do seu valor (eDoc. 45).



    Alegou, em síntese, que o valor da maioria das prestações pecuniárias previstas nos acordos firmados pela Procuradoria-Geral da República foi quantificada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que “a redução proporcional dos valores, não estariam fora do aceitável, dentro daquilo que já vem sendo praticado em ANPP equivalentes / análogas, ainda mais, quando a condição do acordante, hoje encontra-se não hábil para tão grande monta de R$ 50 MIL’.”



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento (eDoc. 49).



    Após a manifestação da PGR, a Defesa do réu juntou aos autos cópia (a) do extrato de movimentação de conta corrente de sua titularidade, na Cooperativa de CrediFoz, relativa aos meses de fevereiro a março de 2024; e (b) da 3ª alteração contratual e consolidação da sociedade Scmidt e Schreiber Construtora e Incorporadora Ltda, assinada digitalmente pelo réu em 25/1/2023 e registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 26/1/2023.



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010668/2023-12, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 26).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Aliás, o levantamento patrimonial indicou que o acusado detém ou deteve participação societária em 5 (cinco) pessoas jurídicas, além de encontrar 47 (quarenta e sete) registros de escrituras públicas de compra e venda e de doações de imóveis nas quais o acusado consta como parte, 1 (um) imóvel rural cadastrado com o número de CPF e 5 (cinco) automóveis registrados em seu nome do acusado.



    Ressalto, quanto ao ponto, que a alteração do ato constitutivo de empresa trazida aos autos pelo réu consta do levantamento patrimonial feito pela Procuradoria-Geral da República.



    O requerimento de “readequação” do valor da prestação pecuniária, de outro lado, deixou de ser instruído com a documentação pertinente relativa à suposta ausência de condições financeiras de honrar o pagamento da prestação pecuniária prevista no acordo homologado.



    Registro, ainda, que o réu trouxa aos autos movimentação bancária de apenas conta corrente de sua titularidade, enquanto o levantamento patrimonial já mencionado anteriormente indicou que ele tem relacionamento ativo com outras quatro instituições financeiras.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 49):



    “O réu não comprovou dificuldade financeira que o impeça de arcar com o montante acordado de prestação pecuniária. De todo modo, a regular homologação do acordo em 15.12.2023 tornou perfeito o ato jurídico, não cabendo, portanto, alteração em seu conteúdo.



    Por outro lado, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seus defensores constituídos, demonstrou capacidade financeira e não formulou contraproposta a ser analisada;”



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e o réu e homologados por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFEIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente